Tribunal: TJSP
Processo: 2061446-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CITAÇÃO POSTAL - Realização em endereço no qual a agravada comprovadamente não mais residia - Juntada de contrato de locação residencial em que figura como locatária e contas de consumo de outro endereço suficientes a evidenciar tal realidade - Recebimento da carta sem ressalvas do porteiro no domicílio anterior que não implica em citação válida no caso, cuja presunção cede diante de prova em

Ementa:

CITAÇÃO POSTAL - Realização em endereço no qual a agravada comprovadamente não mais residia - Juntada de contrato de locação residencial em que figura como locatária e contas de consumo de outro endereço suficientes a evidenciar tal realidade - Recebimento da carta sem ressalvas do porteiro no domicílio anterior que não implica em citação válida no caso, cuja presunção cede diante de prova em contrário - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061446-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E ECONOMIA - FUNDACE, é agravada ITHANA MONTEIRO
KOSAKA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061446-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21729 – Ribeirão Preto - MP
2
Voto no 21729
Agravo de instrumento no 2061446-72.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia - Fundace
Agravada: Ithana Monteiro Kosaka
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
CITAÇÃO POSTAL - Realização em endereço no qual a
agravada comprovadamente não mais residia - Juntada de
contrato de locação residencial em que figura como locatária e
contas de consumo de outro endereço suficientes a evidenciar
tal realidade - Recebimento da carta sem ressalvas do porteiro
no domicílio anterior que não implica em citação válida no
caso, cuja presunção cede diante de prova em contrário -
Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 174
da origem) que, dentre outros comandos, acolheu a objeção de pré-executividade oposta
pela recorrida, para reconhecer a nulidade da citação e determinar a reabertura do prazo
para oferta de embargos à execução.
Insurge-se a agravante, sustentando ser dever das partes manter seus
dados cadastrais atualizados a fim de receber as comunicações oficiais, conforme
previsto no Novo Código de Processo Civil. A agravada contratou com a recorrente
curso de pós-graduação lato sensu, MBA (Master Business Administration), nível de
especialização - MBA MARKETING, e informou seu endereço à Avenida Jurucê, 70,
apto 91, São Paulo/SP, em 02.06.2014 (fls. 28/34-origem). Inadimplido o contrato,
promoveu o agravante sua execução, resultando a diligencia citatória negativa, o aviso
de recebido foi juntado à fl. 54 dos autos originários. Efetivadas pesquisas pelo sistema
Serasajud, bem como junto a seu banco de dados, foi a citação epistolar encaminhada
para a Rua Aratas, 298, apartamento 32, Indianópolis, São Paulo, e foi recebida pelo
porteiro (fls. 63 da origem), sendo certificado o decurso de prazo para apresentação de
embargos à execução à fl.78, em 04.10.2018. Não houve recusa pelo porteiro e este
tampouco declarou por escrito à ausência ou o desconhecimento do destinatário,
aperfeiçoando-se, desta forma o ato citatório. Deu-se então início à fase de constrição de
bens da devedora, oportunidade em que esta apresentou exceção de pré-executividade,
alegando que realmente residiu naquele endereço, todavia, se mudou há dez anos. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061446-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21729 – Ribeirão Preto - MP
3
ônus cabente ao devedor manter seus cadastros atualizados e o Código de Processo
Civil Brasileiro adotou a teoria da aparência para validade da citação. Verificada a boa-
fé da agravante que requereu a citação da executada em endereço encontrado em
sistema confiável que serve inclusive para o Poder Judiciário através do sistema
SERASAJUD, não podendo ser prejudicada a recorrente pela desídia da agravada em
manter seu cadastro de endereço atualizado para com aqueles que firma contratos.
Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão
vergastada a fim de se reconhecer válida a citação levada a efeito e com fundamento na
teoria da causalidade o afastamento do ônus sucumbencial que lhe foi imposto,
prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.
É o relatório.
É válida a citação por via postal, com a entrega ao citando, devendo o
carteiro recolher sua assinatura. É o que se extrai do art. 248 e §1o do Código de
Processo Civil: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de
secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o. A
carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega,
que assine o recibo”.
Não se desconhecer que, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC/15, “nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente” e, sendo a carta de citação”.
Todavia, carreou a agravante aos autos originários documentos às fls.
111/123 que comprovam que à época da citação não mais residia no endereço para o
qual foi encaminhada a carta citatória, ou seja, trouxe contrato de locação de outro
endereço residencial em que figura como locatária, na Rua Jurece 407, apartamento 153
e não número 70, apartamento 91 daquela mesma rua.
A presunção de que havia sido citada cede diante de prova cabal em
contrário e mesmo que ela não tenha informado a mudança de endereço para a
recorrente, é certo que se mudou e que não foi citada no endereço em que não mais
residia, afigurando-se mais do que absolutamente nula, inexistente a citação que se
presumiu tivesse sido realizada.
Logo, correta a r decisão recorrida em devolver o prazo para os
embargos da devedora, pois do contrário o processo restaria eivado de nulidade absoluta
ab initio, o que viria em desproveito do próprio agravante.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de regresso - Ressarcimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061446-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21729 – Ribeirão Preto - MP
4
danos por acidente de trânsito - Citação pelo correio - Entrega da carta a funcionário de
portaria de condomínio edilício sem qualquer ressalva - Revelia - Sentença de
procedência - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação - Nulidade da citação -
Ocorrência - Ressalvado o disposto no art. 248, § 4o do CPC, a carta postal foi entregue
em endereço diverso do domicílio do executado - Precedentes - Recurso provido para
acolher a impugnação apresentada, decretar a nulidade da citação e de todos os atos
posteriores, devolver o prazo para contestação e, em consequência, julgar extinto o
incidente de cumprimento de sentença, com condenação da exequente nos ônus da
sucumbência”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026790-89.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate; 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Rejeição
de arguição de nulidade da citação - Inconformismo - Procedência - Carta citatória
devolvida ao remetente com informação de que a agravante se mudou - Citação válida
não evidenciada na ação de cobrança - Violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa - Desnecessidade, no entanto, de repetição do ato diante do
comparecimento da parte - Consequente retorno do processo para o ato de citação,
anulando-se os atos posteriores - Prazo para defesa, nos autos da ação de cobrança,
contado da publicação do v. acórdão - Decisão reformada - Recurso provido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2268760-22.2019.8.26.0000;
Relatora: Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível;
J. 28/04/2014; Registro: 02/03/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO
DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - ENDEREÇO
DIVERSO - PESSOA JURÍDICA - Hipótese em que o agravante pretende a reforma da
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu a
validade de sua citação - Fase de conhecimento julgada à revelia do agravante - Citação
que é indispensável para a validade do processo - Carta de citação encaminhada para
endereço onde jamais se situou o banco recorrente - Citação que não pode ser admitida
em endereço diverso da sede, filial ou sucursal do agravante - Teoria da aparência que
pressupõe, para a validade da citação, que esta se concretize no local onde situada a
sede ou filial da pessoa jurídica - Teoria afastada, na hipótese - Inaplicabilidade do art.
248, §2o, do NCPC - Nulidade da citação reconhecida, bem como os atos processuais
subsequentes, determinando-se o prosseguimento do feito com vistas à parte requerida
para apresentação de defesa, em quinze dias, da data da intimação desta decisão -
Impugnação acolhida, nos termos do art. 525, §1o, I, do NCPC, com a imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061446-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21729 – Ribeirão Preto - MP
5
ônus sucumbenciais - Inteligência do art. 85, §§s 1o e 8o, do NCPC e Súmula no 519, do
C.STJ - Decisão reformada - Agravo provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2051610-12.2019.8.26.0000; Relator: Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator